Tribunal: TJPA
Processo: 0800980-89.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800980-89.2022.8.14.0061

APELANTE: MARCIA VANIA ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0800980-89.2022.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ/PA

AGRAVANTE: CREFISA SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO(A): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A

AGRAVADO: MARCIA VANIA ARAUJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB PA31002-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO BACEN. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JUROS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto p contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença revisional que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; e (ii) analisar a legalidade da revisão dos juros remuneratórios contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo que eventual nulidade resta superada pela apreciação colegiada do Agravo Interno, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Os juros pactuados, fixados em 18,77% ao mês e 687,54% ao ano, mostraram-se excessivamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação, correspondente a 8,01% ao mês e 209,32% ao ano.

5. A alegação de atuação em segmento de maior risco não foi acompanhada de comprovação concreta apta a justificar a expressiva elevação dos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático pelo Relator, quando autorizado pelo regimento interno e sujeito ao controle recursal do colegiado, não viola o princípio da colegialidade. 2. É cabível a revisão dos juros remuneratórios quando evidenciada abusividade decorrente de discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0800980-89.2022.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ/PA

AGRAVANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO(A):
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A

AGRAVADO:
MARCIA VANIA ARAUJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A):
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB PA31002-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença revisional que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade, defendendo que a apelação deveria ter sido submetida ao órgão colegiado. No mérito, argumenta que a taxa média do BACEN não pode ser utilizada como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade, especialmente em contratos firmados com consumidores de alto risco, afirmando que sua atuação se concentra em nicho específico de mercado voltado à concessão de crédito sem garantias e a clientes negativados.

Aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da excepcionalidade da revisão judicial dos juros remuneratórios, bem como os impactos econômicos decorrentes da limitação indiscriminada das taxas praticadas pelas instituições financeiras.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO BACEN. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JUROS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto p contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença revisional que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; e (ii) analisar a legalidade da revisão dos juros remuneratórios contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo que eventual nulidade resta superada pela apreciação colegiada do Agravo Interno, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Os juros pactuados, fixados em 18,77% ao mês e 687,54% ao ano, mostraram-se excessivamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação, correspondente a 8,01% ao mês e 209,32% ao ano.

5. A alegação de atuação em segmento de maior risco não foi acompanhada de comprovação concreta apta a justificar a expressiva elevação dos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático pelo Relator, quando autorizado pelo regimento interno e sujeito ao controle recursal do colegiado, não viola o princípio da colegialidade. 2. É cabível a revisão dos juros remuneratórios quando evidenciada abusividade decorrente de discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não possui a recorrente.

Conforme consignado na decisão monocrática, os juros contratados alcançaram 18,77% ao mês e 687,54% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, no período da contratação, correspondia a 8,01% ao mês e 209,32% ao ano. Tal discrepância evidencia manifesta desvantagem ao consumidor e autoriza a intervenção judicial para adequação da avença aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Embora a instituição financeira sustente que atua em segmento de maior risco, não houve comprovação concreta de circunstâncias específicas aptas a justificar a expressiva elevação dos encargos cobrados da parte consumidora. Assim, permanece hígido o fundamento adotado na decisão agravada quanto à abusividade contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026